Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714484-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANDEILSON DA SILVA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por JANDEILSON DA SILVA SOUSA, em face da decisão que indeferiu o pedido de restituição do valor de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), que estaria bloqueado na conta da empresa Gold’s Plan Veículos e Serviços EIRELI. De acordo com a versão do recorrente, ele estaria comprando um carro da referida empresa e transferiu para uma conta corrente dela R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) como entrada, financiando o restante do valor. No entanto, a empresa começou a ser investigada, supostamente por fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro, e diversos bens dela foram sequestrados (dinheiro e carros de luxo principalmente), entre eles o referido veículo. Nesse contexto, aduziu ter conseguido cancelar o financiamento com o banco, mas pediu a restituição do valor pago como entrada. No entanto, analisando o Processo no 0731703-98.2021.8.07.0001, que também se refere a restituição de coisas apreendidas nessa mesma operação, verifico que o pedido de devolução do carro em questão foi analisado pelo Juízo singular, tendo-se determinado a liberação do veículo para terceiro interessado e a liberação do valor requerido para o ora Apelante, tendo ele, inclusive, sido intimado para informar os dados bancários para a restituição, sendo esse um dos últimos andamentos daqueles autos, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal. Eis o teor da decisão, datada de 26/08/2022: (iii) Do pedido de restituição formulado por WESLEY PAIVA DE LIMA O requerente juntou aos autos diversos documentos requeridos pelo Ministério Público. Ao final, com relação aos documentos apresentados por WESLEY, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que não fora demonstrado o ingresso na conta do valor decorrente da alienação do veículo, razão pela qual, considerando ter restado demonstrado, que o veículo pertence ao requerente Wesley e que não fora operada sua tradição para a pessoa de JANDEILSON, cabível, nos termos das considerações feitas no ID 113414634, a restituição do automóvel AUDI/A3, placas OZT3D30 a Wesley. Do mesmo modo, a Autoridade Policial manifestou-se pelo deferimento do pedido de restituição do veículo ao requerente (ID 112106922). No caso, a Autoridade Policial e Ministério Público, partes interessadas na medida cautelar, após realização de diversas diligências, apontam a aquisição e propriedade de boa-fé do veículo em questão pelo requerente. Além disso, verifica-se que deve ser levantado o valor pago por JANDEILSON (R$ 73.000,00 - setenta e três mil reais), já que a transação não fora completamente efetuada, o que foi comprovado pelos documentos acostados aos autos (ID 102621781). Nesse sentido, as circunstâncias, ante a presença de dois terceiros de boa-fé, para que o sequestro seja levantado e restituído o bem a WESLEY PAIVA DE LIMA, faz-se necessário o desfazimento do negócio celebrado entre JANDEILSON DA SILVA SOUSA e a agência GOD’S PLAN, devendo esta restituir-lhe o valor pago. Nesse contexto, tendo sido determinada a restituição do valor requerido nestes autos em outro processo (no 0731703-98.2021.8.07.0001), manifeste-se o Apelante para se manifestar acerca de seu interesse recursal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 15:38:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator